Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715109-54.2018.8.07.0020 RECORRENTE: TARCISIO SANTANA DE ALMEIDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por TARCÍSIO SANTANA DE ALMEIDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18816036): APELAÇÃO. COBRANÇA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais - ordinárias e extraordinárias. 2.O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica o autor conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 3. Firmou-se, no âmbito deste Tribunal de Justiça, entendimento no sentido de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato, sendo prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 4. In casu, o apelante, como proprietário de lote/fração integrante do condomínio, não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da entidade condominial - taxas de manutenção e conservação. 5. Recurso conhecido e desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 014